Tribunal: TCU
Processo: 004.344/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Apurar irregularidade em destinação de emenda parlamentar para financiar interesses particulares, cerca de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para a Abong (Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns) a fim de, entre outras coisas, financiar ações de advocacy e colaboração com a Frente Parlamentar Mista LGBT+, que tem a própria deputada federal como criadora e presidente.)

Inteiro teor:
Acórdão 3798/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Estadual do Espírito Santo Capitão Assumção acerca de possíveis irregularidades na destinação de emenda parlamentar de autoria da Deputada Federal Erika Hilton, por meio da qual foram repassados R$ 1.480.000,00 à Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), com o objetivo de financiar ações de " advocacy e colaboração com a Frente Parlamentar Mista LGBT+"; Considerando que o representante alega irregularidades consistentes no beneficiamento direto ou indireto da deputada federal, na condição de presidente da referida frente parlamentar; Considerando que o objeto dos presentes autos guarda correlação com outro processo de minha relatoria, TC Processo 003.500/2025-1 , que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no Termo de Fomento 971351, firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (SNLGBTQIA+/MDHC), e a Abong, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar 43680020, de autoria da referida parlamentar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno do TCU, c/c. arts. 2°, inciso I, 36, 37, e 40, da Resolução-TCU 259/2014, em proceder ao apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 003.500/2025-1 . 1. Processo TC- Processo 004.344/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.